Tribunal: TJSP
Processo: 1509239-48.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSO – Extinção por abandono – Execução Fiscal – Município de Pindorama - Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência da Municipalidade-exequente – Inteligência do art. 485, inciso III, do CPC – Incidência cabível no rito das execuções fiscais – Precedentes do STJ – Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1o, do mesmo "codex" – Intimação da Fazenda Municipal

Ementa:
PROCESSO – Extinção por abandono – Execução Fiscal – Município de Pindorama - Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência da Municipalidade-exequente – Inteligência do art. 485, inciso III, do CPC – Incidência cabível no rito das execuções fiscais – Precedentes do STJ – Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1o, do mesmo "codex" – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Validade – Modalidade de intimação prevista em lei e com efeitos de intimação pessoal – Art. 183, § 1o, do CPC – Inércia constatada – Abandono corretamente reconhecido - Recurso não provido.